Tribunal: TJDFT
Processo: 0004327-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUTORIA COMPROVADA SOMENTE EM RELAÇÃO A UM RÉU. ABSOLVIÇÃO DE DOIS CORRÉUS. MANTIDA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NÃO CONFIGURADA. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. FORMA QUALIFICADA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva em relação apenas a um réu, a condenação deste é medida que se impõe, já que a prova oral constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroboradas por outros elementos de convicção. 1.1. Os elementos constantes do processo não permitem a formação de uma cognição adequada quanto a dois corréus necessário para a caracterização da conduta típica e, assim, para a prolação de um decreto condenatório.
2. Inexistindo provas que demonstrem a efetiva participação de dois corréus, não há que se falar em comprovação da autoria do delito de furto qualificado em relação aos aludidos acusados e, consequentemente, não resta demonstrada a conduta típica para a configuração do delito de associação criminosa dos réus.
3. Em relação ao aumento da pena previsto no §1o do artigo 155 do Código Penal, convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.087, consolidou o entendimento de que “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". Precedente do Colendo STJ.
4. Recursos conhecidos e não providos.